Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA MANTIDA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGIME SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput e §1o, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), fixando pena de 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas; (ii) revisão da dosimetria da pena, afastando valorações negativas; (iii) redução do valor fixado a título de danos morais; (iv) concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A palavra da vítima, corroborada por testemunha e demais elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de ameaça no contexto de violência doméstica.
2. O delito de ameaça consuma-se com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a intenção de concretizar o mal.
3. Correta a valoração negativa dos antecedentes, da conduta social (crime cometido durante cumprimento de pena) e dos motivos (ciúme e sentimento de posse), conforme jurisprudência consolidada.
4. Mantida a pena definitiva de 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto, diante da presença de agravantes e causa de aumento.
5. Escorreita a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de ameaça praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, sendo legítima a valoração negativa dos motivos do crime quando evidenciado ciúme e sentimento de posse.
Dispositivos legais citados: Art. 147, caput e §1o, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal; arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006; art. 386, III e VII, do CPP; art. 387, IV, do CPP; art. 33, §2o e §3o, do CP; art. 77 do CP. Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe 19/5/2023.
· TJDFT, Acórdão 1673002, 07055268220218070006, Rel. CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, julgado em 1/3/2023.
· TJDFT, Acórdão 2036046, 0711184-85.2024.8.07.0005, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, julgado em 20/08/2025.
· TJDFT, Acórdão 2020076, 0714537-70.2023.8.07.0005, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, julgado em 10/07/2025.